Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. ANULATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A configuração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do Código Civil), demanda análise do contexto fático vivido pelas partes, necessitando da adequada instrução processual e de dilação probatória.
2. Recurso conhecido e não provido.